Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722397-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLESIO FERREIRA VIANA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL Trata-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONSUMADA. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO INFIRMADA. 1. Tendo em vista que se trata de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018, razão porque não se aplicam as regras insertas nesta última norma, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. (Acórdão 1296408, 07025145820208070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020). 2. Assim, nos termos do art. 22, da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, e o prazo prescricional é interrompido pela notificação, conforme parágrafo único do artigo supramencionado. 3. Na hipótese, não se verifica o transcurso do referido prazo prescricional, pois o autor foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, em 28/02/2013, ID 21566057 - p. 1; foi notificado da instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em 15/08/2016, ID 21568432 - p. 16 (interrupção da prescrição); e, em 12/03/2020, ID 21568432 - p. 55, foi proferida decisão final, que não conheceu do recurso à Junta Administrativa de Recurso - JARI, o que ensejou o encerramento da instância administrativa (§ 1o do art. 288, CTB). 4. Outrossim, não se divisa haver qualquer mácula no auto de infração, de modo a torna-lo insubsistente. Com efeito, o auto de constatação de condução de veículo, sob influência de álcool (ID. 21568432 - p. 65), lavrado ainda na vigência da Resolução CONTRAN 206/2006 (art. 5o), assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, além de o próprio recorrente ter afirmado que ingeriu "umas duas cervejas". 5. A inexistência de prova em sentido contrário faz prevalecer o ato administrativo, consubstanciado no auto S001.600186, em que se aplicou a penalidade, por infração de trânsito, prevista no art. 165 do CTB, pois dotado de presunção de legitimidade e veracidade. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1332766, 07260406020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O reclamante alega, em síntese, que o acórdão viola o entendimento firmado pelo Col. STJ, no REsp Repetitivo 1.111.566/DF, no sentido de que a prova da condução de veículo, sob a influência de álcool, somente pode ser feita por etilômetro ou exame de sangue, e não pela simples análise visual, como ocorreu no caso. Requer a suspensão do processo originário e, no mérito, seja anulado o auto de infração. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. Câmara de Uniformização para processar e julgar a presente reclamação (RITJDFT 18 IV), in verbis: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Todavia, não vislumbro o cabimento da presente reclamação, a teor do disposto no art. 988 do CPC/2015 c/c art. 196, inciso IV, do RITJDF, in verbis: CPC/2015 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” RITJDFT Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso, o reclamante cometeu a infração em 28/02/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei 12.760/2012, que passou a permitir a constatação visual de que o condutor está sob a influência de álcool. O precedente citado pelo reclamante (REsp Repetitivo 1.111.566/DF), não se aplica ao caso, pois se refere a legislação anterior (Lei 11.705/2008), que exigia o uso do etilômetro ou do exame de sangue para essa constatação. Nesse sentido: “(...) 1. Na vigência da Lei 11.705/2008, o exame de sangue ou o teste do bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a autoincriminação. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Na hipótese, as instâncias de origem concluíram presente a materialidade do delito imputado, considerando como provas suficientes a atestarem a embriaguez do sentenciado, o exame clínico aliado às palavras do médico legista que o realizou. (...)” (AgRg no AREsp 1466727/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da reclamação (RITJDFT 198 I). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator